Tribunal: TJMT
Processo: 8010238-35.2015.8.11.0033
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010238-35.2015.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGNALDO DAMA BARBOSA - CPF: 692.189.271-91 (RECORRENTE), MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - CPF: 012.012.141-73 (ADVOGADO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO), SUZANA DA SILVA (RECORRIDO), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO AMNCIO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

8010238-35.2015.8.11.0033

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro/MT

Recorrente(s):

Suzana da Silva

Recorrido(s):

Agnaldo Dama Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FURTO DE MOTOCICLETA POR FILHO MENOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA GENITORA. AUSÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS QUE NÃO AFASTAM O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora alega cerceamento de defesa, visto que não foi observado pelo Juiz de primeiro grau os pedidos quanto a necessidade de se juntar mais dois orçamentos para o conserto da moto, além de laudo de constatação a ser realizado por meio de Oficial de Justiça para verificar o real estado de conservação da motocicleta. Entretanto, a apresentação de três orçamentos não é medida necessária, mormente se no boletim de ocorrência foi devidamente especificado o desmanche da moto e no orçamento apresentado, a relação de todas as peças necessárias foi detalhadamente informada por empresa idônea. O laudo de constatação não se mostra necessário se o desmanche inclusive foi confirmado pela requerida no boletim de ocorrência. Assim, os documentos e a prova testemunhal são suficientes para o julgamento da causa, razão pela qual não acolho a preliminar.

2. Trata-se o caso de reparação por danos materiais em razão do furto de sua motocicleta pelo filho menor da requerida. Sustenta que no dia 06/07/2015 teve sua motocicleta furtada, sendo que dias depois foi informado que a motocicleta estava na casa da requerida totalmente desmontada. Relata que acionou a polícia que apreendeu as peças e lhe devolveu. Assevera, por fim, que não tem condições de arcar com o conserto da motocicleta no valor de R$ 3.072,40 (três mil e setenta e dois reais e quarenta centavos)

3. Tendo em vista que no Recurso Inominado somente houve pedido preliminar e estando este afastado, a sentença deve ser mantida.

4. Consta dos fundamentos da sentença: “
o autor postula pela responsabilização da genitora do menor que furtou sua motocicleta, situação que se subsume, perfeitamente, à hipótese prevista no inciso I do art. 932 do CC/02. (...) Analisando os autos, restou devidamente demonstrado que o filho menor da requerida, Junior Vinicios Silva Ferreira furtou a motocicleta do autor, Honda 125 Fan, no dia 06/07/2015. Registra-se, ainda, que a motocicleta foi localizada na residência da autora totalmente desmontada, consoante informado pela Testemunha Diego Amâncio, em sede de audiência de instrução e julgamento. Impede consignar que embora a motocicleta esteja registrada junto ao Detran em nome de terceiro, restou demonstrado nos autos que pertencia ao autor, tanto que as peças apreendidas na residência da autora lhe foram entregues, conforme relatou a testemunha Diego Amâncio. (...) Postula o requerente, reparação pelos danos materiais no valor de R$ 3.072,40 (três mil e setenta e dois reais e quarenta centavos), necessários para o conserto da motocicleta. (...) Compulsando os autos, restou comprovado que o filho da autora desmontou integralmente a motocicleta do autor, causando-lhe prejuízos no importe de R$ 3.072,40 (três mil, e setenta e dois reais e quarenta centavos), consoante orçamento n. 044350 (Id. 6606637). Desta feita, deve o autor ser restituído pelos prejuízos suportados em razão do ato ilícito praticado pelo filho menor da requerida, no importe de R$ 3.072,40 (três mil, e setenta e dois reais e quarenta centavos).”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim para
condenar
a parte ré, Suzana da Silva, ao pagamento de indenização pelos
danos materiais
, no valor de R$ 3.072,40 (três mil, e setenta e dois reais e quarenta centavos). Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
). Julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Tendo em vista a atuação da Dra. Mariana Mulari Nassar Nobre, como Advogada Dativa, cuja nomeação se deu nos autos, Id. 9455638, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 2 URH, da Resolução atualizada de 096/2007 (tabela de honorários advocatícios da Ordem dos Advogados do Brasil. Expeça-se certidão em favor do advogado dativo, com o valor total dos honorários que lhe são devidos, para cobrar do Estado de Mato Grosso (Prov.07/2007-CGJ, art. 4º, § 3º). Aguarde o lapso temporal devido para interposição de eventual recurso. Transcorrido em branco e certificando o trânsito em julgado, arquivem-se.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021